Tribunal: TJSP
Processo: 1500209-07.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. O acolhimento da exceção de pré-executividade

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. O acolhimento da exceção de pré-executividade acarretou, na hipótese em exame, a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/15, ante o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito tributário. 2. Possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 3. Incidência da Súmula no 133, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STJ. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, desta C. 5 Câmara de Direito Público. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade, cujo valor final remunera com dignidade, moderação, razoabilidade e proporcionalidade os profissionais que participaram da lide. 6. Exceção de pré-executividade, à execução fiscal, acolhida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, com relação à imposição dos ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, parcialmente provido. 9. Recurso de apelação, oferecido, em nome próprio, pelos Advogados e representantes legais da pessoa jurídica executada, prejudicado.